Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-82.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000194-82.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária contra sentença concessiva de segurança que determinou o restabelecimento do vencimento-base de servidora pública municipal, com a correta aplicação do piso nacional do magistério e o pagamento das gratificações por escolaridade. A impetrante teve seu vencimento-base reduzido unilateralmente, de R$ 2.157,47 para R$ 1.659,59, sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da redução salarial da impetrante sem o devido processo legal; (ii) o descumprimento do piso salarial nacional do magistério pelo Município ao computar gratificações no vencimento-base; e (iii) a correta incidência das gratificações por escolaridade previstas na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A redução unilateral de vencimentos de servidor público, sem procedimento administrativo prévio, viola o art. 37, XV, da CF, que assegura a irredutibilidade salarial.

4. O Município não apresentou justificativa para a redução do vencimento-base, configurando ato ilegal e arbitrário.

5. Conforme decidido pelo STF na ADI 4.167, o piso salarial do magistério (Lei nº 11.738/2008) deve corresponder ao vencimento básico do cargo, sem computar gratificações ou vantagens pessoais.

6. A legislação municipal (Lei nº 23/2001, com alterações da Lei nº 41/2020) prevê gratificações por escolaridade com caráter pessoal e meritório, a serem calculadas sobre o vencimento-base, e não integradas a ele.

7. Precedentes da Segunda Câmara Cível do TJBA já firmaram esse entendimento, reconhecendo o direito ao piso nacional sobre o vencimento-base e a incidência das gratificações de forma autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: "1. A redução de vencimento-base de servidor público, sem processo administrativo prévio, viola o princípio da irredutibilidade salarial. 2. O piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico do cargo, não se admitindo a inclusão de gratificações ou vantagens pessoais para seu atingimento. 3. Gratificações por escolaridade possuem natureza personalíssima e devem ser calculadas sobre o vencimento-base, respeitado o mínimo legal nacional."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa;
TJBA, Apelação 80001575520238050084; Relator
a
LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025; TJBA, Apelação 80001673620228050084, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
e

RE
MESSA NECESSÁRIA
800
019
4-8
2
.2023.8.05.0
084
, em que
é
re
metente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE
GENTIO DO OURO

e interessados

CICERA RIBEIRO GONSALVES CASTRO
e o

MUNICÍPIO DE
GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça